Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O artigo 26, da Lei no 6.830/80, dispõe que se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. No entanto, na hipótese em que o cancelamento da CDA ocorreu após a citação e apresentação de embargos à execução fiscal, não existindo nenhuma evidência de que o particular contribuiu para a cobrança ilegítima, é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes.